Tribunal: TJMT
Processo: 1020225-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020225-12.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROGERIO PEREIRA CEZAR
IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada – Dra. Eliandra Gomes, em favor de ROGÉRIO PEREIRA CEZAR contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos no 1001335-89.2021.8.11.0108, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput, do Código Penal, contra a vítima J.A.S.P, filha do paciente, com 13(treze) anos de idade na época dos fatos.
A impetrante sustenta que a prisão não seria necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, ao argumento de que imputação da prática delitiva ao paciente está pautada tão somente na gravidade abstrata do delito e que é primário, possui emprego e endereço fixos e que se compromete a cumprir medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.
É o necessário. Decido.
Conforme relatado, busca a impetrante a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, aduzindo para tanto, que não subsistem os requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando as condições subjetivas favoráveis do paciente, quais sejam, primariedade e residência fixa.
No caso em questão, o fumus comissi delicti restou demonstrado, através do termo de declaração da vítima Joana Alice Simões Pereira, com 13(treze) anos de idade na época dos fatos, Auto de Prisão em flagrante no 98.3.2021.17314 (id. 108568481), Boletim de ocorrência no 2021.281494, Termo de representação pela prisão preventiva do paciente (id. 68983830 - PJE 1o grau) e Termo de audiência de custódia, realizado em 29/10/2021 (id.68995619- PJE 1o grau).
Como se observa o paciente foi preso em flagrante delito diante da pratica de supostos crimes de estupro contra a sua filha, em continuidade delitiva.
Com relação ao periculum in libertatis, verifica-se que as condutas descritas evidenciam gravidade concreta, bem como a periculosidade do agente.
Portanto, a possibilidade de reiteração de condutas mostra-se evidente, tendo em vista que os fatos até agora apurados teriam sido cometidos em continuidade delitiva, de sorte que, em cognição sumária, a manutenção da prisão serve como garantia da ordem pública, obstando, ainda, a aplicabilidade de medidas diversas da prisão.
Com efeito, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que a custódia antecipada está calcada em razões legítimas. Confira-se:
“(...)Importante registrar, ainda, que os indícios da materialidade do crime de estupro encontram-se demonstrados pelo próprio depoimento da genitora, no Num. 69983808, p. 1, a qual descreveu “que acompanhou a sua filha JOANA para a realização de exame de corpo de delito na cidade de Lucas do Rio Verde, tendo ambas sido acompanhadas pelo Conselho Tutelar de Itanhangá, onde foi atestado "positivo" para relação sexual” (grifei).
Nestes termos, constato que a soma das penas máximas aplicadas aos delitos em tela é superior a 04 anos de reclusão, (lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), reiteradamente, com a agravante de ter sido praticado, em tese, contra descendente (art. 61, II, alínea “e”, 2a figura, do CP), permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP.
Nesse passo, insta observar, de pronto, que o indiciado, conforme informações colhidas na Delegacia de Polícia, genitor da vítima, menor impúbere, de apenas 13 anos de idade, pratica atos libidinosos desde os 10 anos da mesma, dentro de sua própria residência, fundamento para a decretação da prisão preventiva em busca da garantia da ordem pública.
Alie-se a tal circunstância o fato de que o autuado é genitor da vítima, residindo, ambos, no mesmo endereço, o que corrobora a necessidade de decretação da prisão preventiva em busca da garantia da ordem pública, eis que, solto, há grandes chances de que o mesmo venha a praticar novamente os delitos em questão.
Outrossim, constata-se que o indicado pratica os atos libidinosos há 03 anos, de forma reiterada, indicando, com isso, que a conduta não se tratou se fato isolado, o que demonstra que o caso se diferencia dos delitos ordinários, fundamento para a decretação da prisão preventiva em busca da garantia da ordem pública, em razão do periculum libertatis.
Outra situação que não pode passar despercebida é que o delito de estupro de vulnerável é crime hediondo (art. 21, VI, da Lei 8.072/90), situação esta que, se não obsta, dificulta sobremaneira o deferimento de liberdade provisória.
No mais, refuto os argumentos da defesa, na manifestação retro, de que "não há provas indubitáveis de que realmente referido crime ocorreu", eis que, nesta fase processual, não é necessária tal solidificação probatória, mas, apenas, indícios sérios e razoáveis de sua ocorrência, o que, conforme fundamentação acima, restam demonstrados.” (sic) (id. 108568482)(destacamos).
Ademais, não há que se falar em ato ilegal por parte da autoridade judiciária, pelo fato de ter decretado a prisão preventiva ao invés de outra medida cautelar diversa da prisão, porquanto o artigo 282, § 1o, do Código de Processo Penal, estabelece que, para a imposição de alguma medida cautelar, seja ela pessoal ou real, é imperativo verificar, de início, se há necessidade de tal medida e, sendo imprescindível sua imposição, num segundo momento, deve o magistrado buscar entre as medidas possíveis e adequadas de acordo com o caso.
Com efeito, tem-se a perfunctória convicção de que a decisão judicial a qual decretou a prisão preventiva do paciente se reveste de liquidez e expressa concretamente a necessidade da custódia acautelatória do paciente.
Desse modo, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator